Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-83.1996.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0000042-83.1996.8.14.0065 APELANTE : BANCO BRADESCO S.A. ADVOGADO : OSMARINO JOSÉ DE MELO E MIRIA KELLY RIBEIRO DE SOUSA APELADO : DROGARIA RAYANE, ALDO FERNANDES DE SOUZA E ANIVALDO LIMA ADVOGADO : FABRINE MENDES DIAS RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, III, B, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 922/CPC. PAGAMENTO PARCELADO E NÃO ADIMPLIDO. NÃO CORRESPONDÊNCIA AOS TERMOS DOS AUTOS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E VI, C/C ART. 81 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- Uma vez comprovado acordo entre as partes com pedido expresso de extinção do feito, com base no art. 487, III, b, do CPC, a inexistência de qualquer pedido de suspensão da execução, com base no art. 922/CPC, além de constar pagamento à vista e não parcelado no acordo, como consta das razões recursais, com adimplência comprovada do devedor, não cabe qualquer alteração na sentença que homologou a transação. II- Reconhece-se a litigância de má-fé quando a parte traz inverdades aos autos e pretende protelar a finalização do processo, com base nos art. 80, II e VI c/c art. 81 do CPC. III- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-83.1996.8.14.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALDO FERNANDES DE SOUZA, DROGARIA RAYANE LTDA, ANIVALDO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000042-83.1996.8.14.0065

APELANTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : OSMARINO JOSÉ DE MELO E MIRIA KELLY RIBEIRO DE SOUSA

APELADO : DROGARIA RAYANE, ALDO FERNANDES DE SOUZA E ANIVALDO LIMA

ADVOGADO : FABRINE MENDES DIAS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, III, B, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 922/CPC. PAGAMENTO PARCELADO E NÃO ADIMPLIDO. NÃO CORRESPONDÊNCIA AOS TERMOS DOS AUTOS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E VI, C/C ART. 81 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Uma vez comprovado acordo entre as partes com pedido expresso de extinção do feito, com base no art. 487, III, b, do CPC, a inexistência de qualquer pedido de suspensão da execução, com base no art. 922/CPC, além de constar pagamento à vista e não parcelado no acordo, como consta das razões recursais, com adimplência comprovada do devedor, não cabe qualquer alteração na sentença que homologou a transação.

II- Reconhece-se a litigância de má-fé quando a parte traz inverdades aos autos e pretende protelar a finalização do processo, com base nos art. 80, II e VI c/c art. 81 do CPC.

III- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000042-83.1996.8.14.0065

APELANTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : OSMARINO JOSÉ DE MELO E MIRIA KELLY RIBEIRO DE SOUSA

APELADO : DROGARIA RAYANE, ALDO FERNANDES DE SOUZA E ANIVALDO LIMA

ADVOGADO : FABRINE MENDES DIAS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta contra
DROGARIA RAYANE, ALDO FERNANDES DE SOUZA E ANIVALDO LIMA,
em que foi proferida sentença homologatória de acordo.

O apelante havia ingressado com ação de execução contra a apelada Drogaria Rayane Ltda, seu sócio proprietário Adauto Gonçalves de Oliveira (falecido após a propositura da ação), e seus avalistas Aldo Fernandes de Sousa e Anivaldo Lima, em razão de crédito da quantia de R$-21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais) representado por uma nota promissória, emitida em 20.12.1995, com vencimento em 20.08.1996, cujo valor corrigido redundou na quantia de R$-27.764,05 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais, e cinco centavos).

No id 2723155 – p. 19/21, as partes entraram em acordo e requereram sua homologação judicial, com base no art. 487, III, b, do CPC.

No id 2723156, o acordo foi homologado e o feito extinto com julgamento do mérito, com base no art. 487, III, b, do CPC.

Contra a sentença homologatória do acordo apelou o exeqüente, sob o fundamento de que na petição de acordo juntada aos autos não requereu a extinção do feito e sim sua suspensão, com base no art. 922/CPC, já que no acordo realizado ficou estabelecido que o pagamento seria parcelado, o que impediria a extinção do feito por ausência de garantia do adimplemento, o qual não se implementou, pois os executados não depositaram o valor acordado, gerando a necessidade de se prosseguir com a execução. Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença (id 2723158).

No id 2723160, constam contrarrazões ao recurso, onde os Executados rebatem os argumentos recursais apontando a inexistência de pedido de suspensão do processo na petição de acordo, o devido pagamento do débito acordado e a litigância de má-fé do exeqüente ao tentar induzir a erro este Tribunal ao declarar inverdades no processo e interpor recurso meramente protelatório. Juntou documentos.

Autos vieram a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000042-83.1996.8.14.0065

APELANTE : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : OSMARINO JOSÉ DE MELO E MIRIA KELLY RIBEIRO DE SOUSA

APELADO : DROGARIA RAYANE, ALDO FERNANDES DE SOUZA E ANIVALDO LIMA

ADVOGADO : FABRINE MENDES DIAS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende a recorrente ver reformada a sentença que homologou acordo realizado entre as partes, sob os fundamentos, em resumo, de que na petição de acordo juntada aos autos não requereu a extinção do feito e sim sua suspensão, com base no art. 922/CPC, pois o pagamento seria parcelado, impedindo a extinção do feito sem garantia do adimplemento, o qual não se implementou, pois os executados não teriam depositado o valor acordado, gerando a necessidade de se prosseguir com a execução.

Consta dos autos que as partes fizeram acordo no valor de R$-4.331,95 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) para
pagamento à vista
, em 04.07.2016, do qual o exeqüente deu plena quitação - contrato n.º 3210005175 (id 2723155).

No id 2723155 – p. 19/21, consta a petição do acordo assinada pelas partes e seus patronos com poderes especiais, protocolada em 12.07.2016, a qual no parágrafo terceiro contém expressamente o pedido de
“HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO FEITO, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “b” do Novo Código de Processo Civil”.

Após análise acurada dos termos do processo, não foi encontrada qualquer petição relativa aos presentes autos em que as partes, em acordo,
tenham requerido a suspensão do processo, com base no art. 922/CPC
, como alega o apelante. Como dito, pelo contrário, o que se tem é a petição requerendo a homologação do acordo, com base no art. 487, III, b, do CPC, o que torna precária a argumentação recursal, que em nada se refere ao presente processo.

Outrossim, no acordo firmado consta pagamento à vista, e o banco relata neste recurso que o acordado foi o pagamento parcelado, que não teria sido adimplido.

Ocorre que se encontra comprovado nos autos que os executados efetuaram o depósito no valor de R$-10.000,00 (id 2723160 – p. 12) na conta corrente do executado Adauto Gonçalves de Oliveira, na data de 04.07.2016, dia da assinatura do acordo, e R$-1.000,00 (id 2723160 – p. 13) na conta corrente do patrono do exeqüente, Dr. Osmarino José de Melo, a título de honorários advocatícios, conforme a transação realizada.

Tais depósitos seriam a soma dos valores de dois acordos realizados em processo judicial, quais sejam, o presente feito, no valor já citado de R$-4.331,95 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos); e no processo n.º 0000036-26.1996.8.14.0047, no valor de R$-5.668,05 (cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), que somados redundam na quantia total supracitada.

Resta claro, portanto, que as razões do recurso de apelação não encontram amparo nas petições e demais documentos constantes destes autos, pois o apelante aponta fatos contestáveis e desamparados de provas, e sequer juntou ao recurso documentos comprobatórios de suas alegações.

Os apelados, por sua vez, juntaram os comprovantes de depósito que desconstituem as razões do recurso.

Em razão disso, os apelados ainda requerem o reconhecimento da
litigância de má-fé
por parte do apelante, com base no art. 80, II e VII, c/c art. 81 do CPC, por ter acionado este Tribunal com base em inverdades e com fins protelatórios.

O art. 80 do CPC, assim determina:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I
- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II
- alterar a verdade dos fatos;

III
- usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV
- opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI
- provocar incidente manifestamente infundado;

VII
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Realmente, não há como negar a procedência deste pedido, pois o apelante requereu a reforma da sentença após ter celebrado acordo com o executados/apelados, e ainda acusou os apelados de inadimplência, sem provar tais argumentos, levando a gasto de tempo e dinheiro públicos para decidir questão que já havia sido concluída em 1º Grau de jurisdição por transação das partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A alteração da verdade dos fatos constitui litigância de má-fé, sendo aplicável a respectiva multa (arts. 80, I, e 81, ambos do CPC/2015). APELO IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0539339-61.2018.8.05.0001, Relator (a): José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 30/04/2019
)

(TJ-BA - APL: 05393396120188050001, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO APONTADA.ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA INCABÍVEL PARA MOTIVAR A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.CARÁTERMANIFESTAMENTE PROTELATÓRIODO RECURSO. EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.ART. 80, VII,C/C ART. 81 AMBOS DO CPC. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(7978954, 7978954, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-01-31)

Em sendo assim, entendo configurada a litigância de má-fé do apelante ao trazer inverdades aos autos e tentar protelar a conclusão do processo, sem justificativa plausível, com base no art. 80, II e VI, c/c art. 81 do CPC, conforme pedido dos autos.

Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante, não vejo ressalvas na sentença recorrida a impor sua modificação, razão pela qual
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos,

bem como, diante do seu caráter manifestamente protelatório e de inverdades trazidas nas razões, condeno o apelante a pagar aos apelados a título
de litigância de má-fé, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, II e VII, c/c art. 81 ambos do CPC.

É o voto.

Belém, de de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA-

Relatora

Belém, 10/11/2022